Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701366-25.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA SA EMBARGADO: RONALDO DE SOUZA MELLO, CARLOS HENRIQUE CAMARGO COSTA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 10:42:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador